Tribunal: STM
Processo: 7000434-71.2023.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). DECISÃO QUE RECONHECEU O DIREITO AO BENEFÍCIO DO INDULTO. CONDENAÇÃO. SEIS MESES DETENÇÃO. INFRAÇÃO AO ARTIGO 187 DO CPM. DIREITO AO SURSIS. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO DECRETO Nº 11.302/2022 QUE REGULAMENTA A CONCESSÃO DO INDULTO NATALINO. DECISÃO POR MAIORIA. RECURSO. CONHECIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. DESPROVIMENTO. DECISÃO PROLATADA. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. O Plenário desta Corte já decidiu, por maioria, pela constitucionalidade do art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, ao julgar inúmeros Recursos relacionados ao mesmo tema de fundo.
2. O sentenciado não foi condenado em nenhum daqueles crimes vedados pelo inciso XLIII do art. 5º da Constituição da República. A vedação à concessão do indulto refere-se, tão somente, às “pessoas beneficiadas pela suspensão condicional do processo”, situação diversa à do Recorrente, que foi beneficiado com a suspensão condicional da pena privativa de liberdade, instituto processual distinto.
3. Recurso conhecido. Decisão por unanimidade. Recurso desprovido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 18/09/2023 A
21/09/2023
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000434-71.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: PEDRO JUNIOR BORBA PAZ
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU RECONHECER A
CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 5º DO DECRETO 11.302/2022, QUE
REGULAMENTA A CONCESSÃO DO INDULTO NATALINO, CONTRA OS
VOTOS DOS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA, LEONARDO PUNTEL E
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA QUE ACOLHIAM A PRELIMINAR
SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E DECLARAVAM A
INCONSTITUCIONALIDADE DO MENCIONADO DECRETO. NO MÉRITO, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR MAIORIA, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO
MPM, PARA MANTER A DECISÃO PROLATADA PELO JUÍZO DA 1ª
AUDITORIA DA 3ª CJM, NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO DA PENA
Nº 7000009-13.2021.7.03.0103, QUE CONCEDEU O INDULTO AO EX-SOLDADO
DO EXÉRCITO BRASILEIRO PEDRO JUNIOR BORBA PAZ, DECLARANDO
EXTINTA A SUA PUNIBILIDADE, COM BASE NO INCISO II DO ART. 123 DO
CPM, C/C O ART. 5º DO DECRETO Nº 11.302/2022. OS MINISTROS CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA E LEONARDO PUNTEL DAVAM
PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO MPM,
REFORMANDO A DECISÃO DO JUÍZO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE
CONCEDEU INDULTO AO EX-SD PEDRO JUNIOR BORBA PAZ, E
DETERMINAVAM O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO DE
EXECUÇÃO PENAL 7000009-13.2021.7.03.0103. CONSOANTE O DISPOSTO NO
ART. 69, INCISO I, DO RISTM, PROFERIU VOTO O MINISTRO PRESIDENTE,
ACOMPANHANDO O RELATOR QUANTO À CONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 5º DO DECRETO Nº 11.302/2022. O MINISTRO CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA
DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Divergência - Gab Min Carlos Augusto Amaral Oliveira - Ministro CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Eminentes Ministros, com a devida vênia, manifesto a minha
divergência quanto ao voto do Exmo. Sr. Ministro Relator e voto no sentido de
acolher a preliminar arguida pelo MPM de inconstitucionalidade do artigo 5º do
Decreto 11.302/2022 e, caso superada, no mérito dar provimento ao Recurso em
Sentido Estrito do MPM, reformando a decisão do juízo em primeira instância
que concedeu indulto ao ex-Sd PEDRO JUNIOR BORBA PAZ, determinando o
regular
prosseguimento
do
Processo
de
Execução
Penal
7000009-
13.2021.7.03.0103.
Att.
Min Ten Brig Amaral

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000434-71.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: PEDRO JUNIOR BORBA PAZ
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR (MPM). DECISÃO QUE RECONHECEU O DIREITO
AO BENEFÍCIO DO INDULTO. CONDENAÇÃO. SEIS MESES
DETENÇÃO. INFRAÇÃO AO ARTIGO 187 DO CPM. DIREITO
AO SURSIS. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE
DO
ART.
5º
DO
DECRETO
Nº
11.302/2022
QUE
REGULAMENTA A CONCESSÃO DO INDULTO NATALINO.
DECISÃO POR MAIORIA. RECURSO. CONHECIMENTO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
DESPROVIMENTO.
DECISÃO PROLATADA. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR
MAIORIA.
1. O Plenário desta Corte já decidiu, por maioria, pela
constitucionalidade do art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, ao julgar
inúmeros Recursos relacionados ao mesmo tema de fundo.
2. O sentenciado não foi condenado em nenhum daqueles crimes
vedados pelo inciso XLIII do art. 5º da Constituição da República. A
vedação à concessão do indulto refere-se, tão somente, às “pessoas
beneficiadas pela suspensão condicional do processo”, situação diversa
à do Recorrente, que foi beneficiado com a suspensão condicional da
pena privativa de liberdade, instituto processual distinto.
3. Recurso conhecido. Decisão por unanimidade. Recurso desprovido.
Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em reconhecer a
7000434-71.2023.7.00.0000
40001355738 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

constitucionalidade do artigo 5º do Decreto 11.302/2022, que regulamenta a
concessão do indulto natalino; e, por maioria, em conhecer e, o mérito, por
unanimidade, em negar provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público Militar, para manter a decisão prolatada Pelo Juízo da 1ª
Auditoria da 3ª CJM, nos autos do Processo de Execução da Pena nº 7000009-
13.2021.7.03.0103, que concedeu o Indulto ao Ex-Soldado do Exército Brasileiro
PEDRO JUNIOR BORBA PAZ, declarando extinta a sua punibilidade, com base no
inciso II do art. 123 do CPM, c/c o Art. 5º do Decreto nº 11.302/2022.
Brasília, 18 de setembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo Ministério
Público Militar (MPM) contra a decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça
Militar da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que reconheceu
o direito ao benefício do indulto ao ex-Soldado do Exército Brasileiro PEDRO
JUNIOR BORBA PAZ, com base no art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, declarando,
em consequência, a extinção da punibilidade referente à Ação Penal Militar nº
7000026-83.2020.7.03.0103, com base no artigo 123, inciso II, do Código Penal
Militar (CPM).
Em 19/1/2021, o Recorrente foi condenado, pelo Conselho Permanente
de Justiça (CPJ) para o Exército, à pena de 6 (seis) meses de detenção por infração
ao artigo 187 do CPM, cuja pena máxima em abstrato é de 2 (dois) anos, sendo-lhe
assegurado o direito de apelar em liberdade e o direito ao sursis.
A sentença condenatória transitou em julgado em 1/2/2021 em
12/2/2021, respectivamente, para o MPM e para a Defesa (APM, Evento 143).
Em 22/2/2021, foi distribuído o Processo de Execução da Pena nº
7000009-13.2021.7.03.0103.
Em 27/02/2023, o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª
CJM concedeu o indulto ao ex-Sd PEDRO JUNIOR BORBA PAZ, com esteio no
art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, in verbis:
“(...) Vistos, etc. O executado PEDRO JUNIOR BORBA PAZ foi condenado, com
trânsito em julgado, à pena de 6 meses de detenção, pela prática do crime de
deserção (evento 1), cuja pena máxima em abstrato é de dois anos de detenção. O
Ministério Público Militar mostrou-se desfavorável à concessão do indulto natalino
previsto no Decreto n° 11.302/2022, alegando inconstitucionalidade em relação aos
crimes militares (evento 68). A defesa, por sua vez, pugnou pela concessão do
indulto, tendo em vista o cumprimento dos requisitos legais e regulamentares
7000434-71.2023.7.00.0000
40001355738 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(evento 62). Rejeitou-se a tese ministerial de inconstitucionalidade, uma vez que a
concessão do indulto é competência privativa do Presidente da República
(Constituição Federal, artigo 84, XII), não havendo qualquer proibição na Carta
Magna em relação à possibilidade de indulto dos crimes militares, que inclusive têm
sido objeto de indulto por anos. Ademais, ressalta-se que a concessão de indulto é
uma das formas de extinção da punibilidade previstas no Código Penal Militar.
Efetivamente, o condenado faz jus ao benefício, uma vez que preenche o requisito
previsto no artigo 5º do Decreto: “será concedido indulto natalino às pessoas
condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não
seja superior a cinco anos”, não estando enquadrado nas hipóteses proibitivas dos
artigos 7º e 8º do referido decreto. ISTO POSTO, reconheceu-se o direito ao
benefício do INDULTO ao condenadoPEDRO JUNIOR BORBA PAZ, com base no
art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, declarando, em consequência, a extinção da
punibilidade referente à Ação Penal Militar nº 7000026-83.2020.7.03.0103, com
base no artigo 123, inciso II, do Código Penal Militar. (...)”
Inconformado, o MPM interpôs o presente Recurso (Evento 1, Doc.
“RAZRECUR3”), pleiteando a reforma da referida decisão, para que fosse negado o
indulto ao condenado por crime militar, bem como para que fosse reconhecida,
incidentalmente, via controle difuso, a inconstitucionalidade do artigo 5º do Decreto
nº 11.302/2022.
Alega o MPM que a concessão do Indulto em relação aos crimes
militares atingiria de forma abstrata e genérica quase todos os crimes praticados na
condição do inciso I do artigo 9º do CPM, inclusive aqueles mais relevantes para a
tutela da hierarquia e da disciplina militar, tal qual o crime de deserção.
Em contrarrazões, a Defesa sustenta que a concessão do indulto em
relação aos crimes militares não é vedada pela Constituição da República Federativa
do Brasil de 1988 (CRFB/88) e, tampouco, pela legislação infraconstitucional,
estando, Inclusive, prevista no inciso II do art. 123 do CPM como causa de extinção
da punibilidade.
Em 23/5/2023, em sede de juízo de Retratação, a decisão vergastada
foi mantida pelo magistrado da 1ª Auditoria da 3ª CJM.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer subscrito
pela Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA,
manifesta-se pelo conhecimento e pelo desprovimento do Recurso (Evento 6, Doc.
“PARECER 1”):
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. CRIME DE DESERÇÃO. DIREITO
AO
BENEFÍCIO
DO
INDULTO.
OBSERVÂNCIA
DOS
REQUISITOS
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES
PROIBITIVAS. MANTENÇA DA DECISÃO. Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público Militar, em face da decisão do Juiz Federal da
Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM, que, nos autos do Processo de Execução
da Pena, reconheceu o direito ao benefício do Indulto ao condenado pelo crime de
7000434-71.2023.7.00.0000
40001355738 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

deserção e, ao final, extinguiu a punibilidade referente à Ação Penal Militar. Mérito.
Possibilidade de concessão de indulto a pessoas que tenham praticado crimes
militares. Instituto já amplamente reconhecido ao longo dos anos, sendo uma das
formas de extinção da punibilidade previstas no próprio Código Penal Militar. Do
esteio normativo -jurídico nos autos, não se infere nenhuma vedação expressamente
prevista no âmbito constitucional ou legal para o ca so, o que torna o executado
beneficiário do ato de clemência. Mantença da decisão a quo. A Procuradoria-
Geral da Justiça Militar, em parecer, opina pelo conhecimento do Recurso em
Sentido Estrito interposto, porém, no mérito, pronuncia -se pelo desprovimento.”
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
Conforme relatado, a questão posta cinge-se ao reconhecimento da
suposta incostitucionalidade do art. 5º do Decreto nº 11.302/2022. Todavia, em que
pese à relevância dos argumentos jurídicos expendidos pelo MPM, estribados na
preocupação de proteção dos pilares constitucionais da hierarquia e da disciplina
militar, dispostos no art. 142 da CRFB/88, fato é que a Carta Constitucional não
estabele qualquer restrição à concessão de indulto em relação a crime de natureza
militar.
Nesse sentido, como bem observado pela Douta Subprocuradora-Geral
da Justiça Militar oficiante nestes autos, “sob esse esteio normativo-jurídico, não se
infere nenhuma vedação expressamente prevista no âmbito constitucional ou legal
para o caso dos autos, o que torna o executado beneficiário do ato de clemência.”
Ressalta-se que tal questão foi objeto de exaustiva análise do Plenário
desta Corte, que decidiu, por maioria, pela constitucionalidade do art. 5º do
Decreto nº 11.302/2022, ao julgar inúmeros Recursos relacionados ao mesmo tema
de fundo.
Nesse sentido, merece transcrição parte do voto de sua Exa., o
Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO, Relator do RESE nº 7000210-
36.2023.7.00.0000/SP, julgado em 2/6/2023 e publicado em 14/7/2023, in verbis:
“Fazendo uma análise dos 10 (dez) últimos Decretos de Indulto editados, houve a
adoção de critérios diversos e políticos pelos respectivos Presidentes da República,
tais como as frações de cumprimento de pena para os Sentenciados, que variaram
no decorrer do tempo, ora para mais, ora para menos, até chegar à norma atual,
que dispensou o cumprimento de certa fração da reprimenda.
7000434-71.2023.7.00.0000
40001355738 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conclui-se que o critério adotado pela autoridade máxima do Executivo é
discricionário, observando-se a oportunidade e a conveniência, enfatizando que o
rol taxativo proibitivo à extensão do benefício do Indulto nesta última norma
administrativa já foi objeto de alcance quando da edição do Decreto nº 9.246, de 21
de dezembro de 2017, o qual se aplicava à pessoa que teve a pena privativa de
liberdade substituída por restritiva de direitos, bem como àqueles que tivessem sido
beneficiados com a suspensão condicional do processo.
Portanto, o Decreto é ato de natureza política. Fazer uma exegese ou
interpretação extensiva no presente processo, para fins de adequar o decreto de
indulto à legislação penal ou processual, ao sistema penal carcerário, à política
criminal, seria adentrar a esfera da competência privativa do Presidente da
República, infringindo o princípio da separação dos Poderes, estatuído no art. 2º
da Lei Maior.” (Grifo nosso).
Ressalta-se que o sentenciado não foi condenado em nenhum daqueles
crimes vedados pelo inciso XLIII do art. 5º da Constituição da República, quais
sejam: o crime de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo e
os definidos como crimes hediondos, razão pela qual não há vedação constitucional,
objetiva, ao direito ao indulto.
Trazendo a aplicação dos dispositivos previstos no Decreto ao caso sub
examine, verifica-se, que, também, não há vedação à concessão do indulto ao
Recorrente, tomando por referência as vedações previstas no art. 8º do Decreto
nº 11.302/2022:
Art. 8º O indulto natalino de que trata este Decreto não é extensível às:
I - penas restritivas de direitos;
II - penas de multa; e
III - pessoas beneficiadas pela suspensão condicional do processo.
A suspensão condicional do processo ou sursis processual é uma
medida despenalizadora, prevista no art. 89 da Lei nº 9.099/1995, aplicada aos
crimes de menor potencial ofensivo, in verbis:
“Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um
ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia,
poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o
acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro
crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional
da pena (art. 77 do Código Penal)”.(Grifo nosso).
Ao sentenciado foi concedido o direito à suspensão condicional da
execução da pena privativa de liberdade, com período de prova de 2 (dois) anos,
benefício concedido por ocasião da condenação.
7000434-71.2023.7.00.0000
40001355738 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De tal feita, é evidente que a vedação à concessão do indulto refere-se,
tão somente, às “pessoas beneficiadas pela suspensão condicional do processo”,
situação diversa à do Recorrente, que foi beneficiado com a suspensão condicional
da pena privativa de liberdade, instituto processual distinto.
Ante o exposto, voto no sentido de reconhecer a constitucionalidade
do art 5º do Decreto 11.302/22, que regulamenta a concessão do indulto; e de
conhcer e de negar provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MPM,
para manter a Decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Auditoria da 3ª CJM, nos autos do
Processo de Execução da Pena nº 7000009-13.2021.7.03.0103, que concedeu o
indulto ao ex-Soldado do Exército Brasileiro PEDRO JUNIOR BORBA PAZ,
declarando extinta a sua punibilidade, com base no inciso II do art. 123 do CPM, c/c
o art. 5º do Decreto nº 11.302/2022.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001355738v2 e
do código CRC 10f4a4dc.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 24/10/2023, às 15:53:42
7000434-71.2023.7.00.0000
40001355738 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000434-71.2023.7.00.0000/RS
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: PEDRO JUNIOR BORBA PAZ
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
DECLARAÇÃO DE VOTO
PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022
Na Sessão de Julgamento Virtual, realizada em 18 de setembro de 2023, divergi de meus eminentes Pares,
com base nos argumentos adiante explanados.
O MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, em suas razões recursais, argui a inconstitucionalidade incidental do
art. 5º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022. Para tanto, cita diversos pareceres jurídicos para afirmar, in verbis:
“Mostra que tradicionalmente, os decretos de indulto, dentre outros requisitos, exigem o cumprimento de percentual mínimo da
sanção imposta para a ulterior concessão do perdão da pena remanescente - e não da pena integral e que referido dispositivo
inovou, porquanto deixou de exigir lapso temporal mínimo de cumprimento de pena, bem como excluiu os requisitos de ordem
pessoal usualmente exigidos para a concessão da benesse. É dizer, em outras palavras, que não há exigência de qualquer
contrapartida por parte do sentenciado para se beneficiar do indulto.
Questiona, ainda, que é irrefragável a conclusão de que se trata de previsão genérica, abstrata e contrária aos princípios
constitucionais e legais. A concessão, tal como prevista, é excessivamente abrangente, sem condições específicas, não exige
qualquer pressuposto e é aplicável a um número indeterminado de condenados, independente de suas condições pessoais -
tais como primariedade e reincidência. Ora, mais de uma centena de crimes, somente do Código Penal, possuem em seu
preceito secundário pena não superior a cinco anos (furto simples, receptação, estelionato, apropriação indébita, calúnia,
injúria, difamação, dano, associação criminosa, importunação sexual, falsidade documental e falsidade ideológica, desacato
etc.), sem contar com as legislações esparsas (e.g. posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, embriaguez ao volante,
crimes contra a ordem tributária, crimes contra o consumidor, crimes eleitorais). E, cerca de mais de 50% (cinquenta por
cento) dos apenados atualmente devem ter condenação por pelo menos um desses crimes.”
(Grifos no original).
A pretensão do Órgão Ministerial converge com o entendimento deste magistrado quanto ao questionamento
da constitucionalidade do art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, porém com fundamentos diversos, os quais vêm sendo
invocados nos julgados já apreciados por esta Corte.
Deve-se frisar que o ato ora mencionado, por ir além de uma mera regulamentação normativa e assim
constituir verdadeira prerrogativa estatal para concessão de clemência aos sentenciados a penas restritivas de liberdade, é
passível tanto do controle difuso quanto concentrado de constitucionalidade. Assim, a presente arguição encontra amparo
no art. 4º, inciso III, do Regimento deste Superior Tribunal Militar (RISTM) e no art. 97 da Constituição Federal.
O então Presidente da República, ao estabelecer o alcance dos favorecidos pela indulgência, previu, no
respectivo art. 5º, in verbis:
Art. 5º. Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato
não seja superior a 5 (cinco) anos.
Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena
privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.
A prerrogativa para concessão de indulto é exclusiva do Presidente da República, no uso de sua
discricionariedade, conforme dispõe o art. 84, inciso XII, da Constituição Federal. Na esteira do entendimento dos
Tribunais Pátrios, trata-se de ato declaratório em que não se afere judicialmente o aspecto meritório da clemência do
Estado. Contudo, apesar dessa ampla discricionariedade, a atuação da autoridade máxima do País, como nos demais atos
normativos, esbarra na obrigatoriedade de observância da legalidade e dos demais preceitos constitucionais instituídos.
Nesse sentido, colaciono o Aresto, in verbis:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDULTO
HUMANITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSA VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. ART. 5.º, INCISO XLIII, DA CARTA
MAGNA. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O julgamento monocrático da causa, por óbvio, afasta a possibilidade
de sustentação oral no julgamento do writ e não representa ofensa ao princípio da colegialidade, em virtude da possibilidade de
interposição do agravo regimental, como na espécie. 2. Trata-se, no caso, de condenação por crime hediondo - homicídio
qualificado -, o qual, por expressa vedação constitucional (art. 5.º, inciso XLIII, da Constituição Federal), não pode ser objeto
7000434-71.2023.7.00.0000
40001355276 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de indulto (até mesmo o humanitário). 3. É certo que a competência para conceder indulto é privativa do Presidente da
República, nos termos do art. 84, inciso XII, da Constituição da República. Contudo, esta elevada atribuição está submetida à
observância dos ditames legais e constitucionais, de forma que não pode o decreto concessivo incidir sobre hipóteses vedadas
pela Carta Magna. Precedentes desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal. 4. Cumpre anotar que, em razão da
gravidade do estado de saúde do Apenado, e tendo em vista a precariedade do sistema prisional, o Juízo das Execuções deferiu
a prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica. 5. Agravo desprovido.”
(STJ - AgRg no HC: 538858 PE 2019/0305134-9, Relatora: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento:
19/05/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2020) (Sem grifos no original).
Não se está discutindo a prerrogativa constitucional de o Presidente da República conceder indulto ou graça,
mas a necessidade de seus atos serem objeto de controle judicial quando extrapolam os limites previstos na própria
Constituição, como é o caso do Decreto nº 11.302/2022.
Outro não é o entendimento do Procurador-Geral da República, na Petição Inicial que deu origem à Ação
Direta de Inconstitucionalidade, no dia 22 de maio de 2023, autuada com a numeração ADI 7390, que imputa a violação
não apenas dos dispositivos ora apontados, mas de outros preceitos constitucionais. Cito:
“Esses limites expressos do ato de indulto, praticado pelo Presidente da República na condição de chefe de Estado, não afastam
a necessária sujeição da indulgência presidencial ao sistema de freios e contrapesos e ao estado de direto e democrático,
tampouco elidem a necessária observância do Estado brasileiro aos compromissos assumidos na ordem internacional.
Exorbita o próprio sistema de freios e contrapesos - que sustenta a possibilidade de intervenção do Presidente da República na
aplicação e no cumprimento de sanções penais aplicadas pelo Judiciário - , conferir clemência estatal com base em cláusula
que atenta contra o próprio sistema de justiça e de proteção/reparação das vítimas, que alcança não um determinado indivíduo
ou um grupo específico de condenados, por razões políticas, ou, mesmo, como forma de concretização de política criminal, mas
todos os condenados por crimes cuja pena em abstrato não supere cinco anos.
A norma objeto desta ação direta de inconstitucionalidade subverte a ordem constitucional, com grave ofensa à separação de
poderes e violação de limites constitucionais à válida emanação da clemência soberana estatal, acarretando um descriterioso
desencarceramento em massa de condenados por um amplíssimo rol de tipos penais.
[...]”
(Petição Inicial AJCONST/PGR nº 478606/2023. Processo ADI 7390/ volume 1, fl. 17. Disponível em:
https://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?
seqobjetoincidente=6648296). (Grifos no original)
Nos termos da redação contida no dispositivo citado, é inegável que a atuação do Presidente da República
promoveu uma abolitio criminis em massa, de forma desproporcional e desarrazoada, pois generalizou o alcance da
indulgência a todos os apenados cuja pena máxima em abstrato não ultrapasse 5 (cinco) anos, sem estabelecer um critério
mínimo de seu cumprimento como tradicionalmente fizeram os decretos anteriores.
A redação do artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022 revela uma clara intenção presidencial no desfazimento de
parte significativa das decisões penais condenatórias e viola expressamente o princípio da separação dos poderes, na
medida em que torna sem efeito, indiscriminadamente, a execução das penas privativas de liberdade, além de imiscuir na
atribuição legislativa para definir sobre a abolitio criminis. Não se admite que uma norma penal, regularmente elaborada
pelo Legislativo e levada a efeito pelo Poder Judiciário, não seja observada em sua totalidade no âmbito do Poder
Executivo e, assim, promova inequívoca violação ao sistema de freios e contrapesos.
No âmbito desta Justiça Militar, o prejuízo é ainda maior, na medida em que se promoverá um esvaziamento
de quase totalidade de suas decisões judiciais, haja vista a maior parte das penas abstratamente previstas não ultrapassar 5
(cinco) anos. Ressalta-se que o ato normativo afronta os princípios constitucionais da hierarquia e da disciplina, nos quais
se sustentam as Forças Armadas, sem contar as consequências desastrosas que trariam para tropa em face da inevitável
sensação de impunidade.
Ademais, é imperioso afirmar que o artigo 5º do Decreto 11.302/2022 contraria o preceito contido no § 2º do
art. 5º da Constituição Federal, na medida em que, a par da inobservância dos preceitos citados, inviabiliza o cumprimento
de tratados relacionados a crimes que o Brasil se comprometeu a combater. A título de ilustração, cito o crime de racismo,
previsto no art. 2º-A da Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1998, inserido pela Lei nº 14.532, de 23 de janeiro de 2023, cuja
pena máxima em abstrato é de 5 (cinco) anos, além de tantos outros delitos que se inserem nesse contexto de que há um
compromisso internacional de repressão.
Nesse sentido, também entendeu o Ministro desta Corte Almirante de Esquadra LEONARDO PUNTEL, nos
autos do RSE 7000134-12.2023.7.00.0000, de cujo laborioso voto destaco:
7000434-71.2023.7.00.0000
40001355276 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“O dispositivo impugnado, embora inserido em instrumento normativo editado pelo Presidente da República no uso da
prerrogativa constitucional de conceder o perdão judicial, ultrapassa os limites constitucionais do poder de clemência soberana
do Estado e viola o dever de observância aos tratados internacionais dos quais a República Federativa do Brasil é parte, o que
nos compele a proceder ao controle de constitucionalidade incidental.
[...]
Embora se qualifique como ato normativo primário, já que possui generalidade, abstração e impessoalidade, extraindo seu
fundamento de validade da própria Constituição Federal (art. 84, caput, inciso XII, da Constituição), o dispositivo está sujeito
ao controle judicial pelos controles difuso e abstrato.
Nesse sentido, da leitura do artigo é possível verificar que ele viola os limites constitucionais para a validade do indulto,
mormente porque o perdão abrangeu inúmeros tipos penais, cujas penas foram perdoadas em sua totalidade, sem que houvesse
a exigência de cumprimento de lapso qualquer de cumprimento da reprimenda, assemelhando-se à abolitio criminis.
[...]
Com a concessão de indulto, nesses moldes, inúmeras normas penais militares deixam de ser executadas após decisão judicial,
não cumprindo mais a pena a sua função de validar a norma penal incriminadora.
Ante à manifesta desproporcionalidade da abrangência e à completa falta de critérios mínimos de concessão, o indulto exorbita
do sistema de freios e contrapesos e equipara-se à abolitio em massa e sem critério de razoabilidade para um vasto conjunto de
tipos penais, em clara ofensa à separação de poderes.
Em que pese ser descabido ao Poder Judiciário substituir-se ao juízo político conferido ao Presidente da República, não se pode
admitir que o poder para a concessão do indulto, embora atribuído pelo texto constitucional, seja ilimitado e livre do controle
judicial. Certamente esse não foi a mens legislatoris do Constituinte Originário.
[...]”
(Trecho do voto do Ministro-Relator lançado no RSE 7000134-12.2023.7.00.0000).
Diante do exposto, acolho o pedido ministerial para declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art.
5º do Decreto Presidencial nº 11.302, de 22 de dezembro de 2022, porém com fundamento diverso em face da manifesta
violação ao art. 2º e ao art. 5º, caput, e seu inciso XLVI e seu § 2º, e o faço na forma do art. 97, todos da Constituição
Federal, para afastar a aplicação ao presente caso e determinar o prosseguimento da execução penal, nos autos do Processo
de Execução Penal nº 7000009-13.2021.7.01.0103, no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), em desfavor
de PEDRO JUNIOR BORBA PAZ.

VOTO DE MÉRITO
Superada a preliminar de inconstitucionalidade, passo à análise do mérito.
O MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR insurge-se contra a Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 3ª CJM, que declarou a extinção da punibilidade pelo indulto previsto no Decreto Presidencial nº
11.302/2022.
O art. 5º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022 estabelece que “será concedido indulto natalino às pessoas
condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.”
Verifica-se que o citado artigo somente estabelece como requisito o máximo da pena em abstrato de 5
(cinco) anos para que a pessoa condenada tenha direito ao indulto natalino. No presente caso, o Recorrente foi condenado
nas sanções do art. 187 do CPM, cuja pena máxima está dentro desse critério objetivo estabelecido no Decreto.
Ainda no mesmo dispositivo legal, o artigo 8º veda a aplicação do indulto natalino às penas restritivas de
direitos, às penas de multa e às pessoas beneficiadas pela suspensão condicional do processo, sendo silente quanto à
suspensão condicional da pena.
Para melhor compreensão da questão, é necessária uma incursão na natureza jurídica da suspensão
condicional da pena. Sobre o assunto, NUCCI esclarece:
“358. Natureza jurídica: pode-se mencionar a existência das seguintes posições: a) medida de política criminal para evitar a
aplicação da pena privativa de liberdade, consubstanciada numa outra forma de cumprimento de pena (voto do Min. Marco
Aurélio: ‘O instituto do sursis consubstancia execução mitigada da pena’ – HC 77.724-3-SP, 05.08.1998, DJU 12.08.1998, p. 3);
b) pena; c) benefício penal ao réu, com o caráter de direito subjetivo (‘Não se diga, como costumeira se faz, a suspensão é tão
só um benefício. O argumento não influi em nada na conceituação do sursis, pois o benefício é também um direito. Segundo
7000434-71.2023.7.00.0000
40001355276 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Henri Capitant, o benefício é o direito atribuído a uma pessoa em caráter excepcional’, na lição de Frederico Marques, Tratado
de direito penal, v. 3, p.341). A mais adequada, em nosso entender, para configurar o instituto da suspensão condicional da pena
é a primeira. Incabível dizer que o sursis seja pena, pois estas estão claramente enumeradas no art. 55 do CPM e a suspensão
é medida destinada justamente a evitar a aplicação de uma delas, a privativa de liberdade. Por outro lado, não se deve
sustentar ser apenas um benefício, pois o sursis traz, sempre, condições obrigatórias, consistentes em medidas restritivas da
liberdade do réu. Daí porque é mais indicado tratar o sursis como medida alternativa de cumprimento da pena privativa de
liberdade, não deixando de ser um benefício, nem tampouco uma reprimenda. [...]”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado, 4. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2021, pág.
161). (Grifos nossos e no original).
Conforme se depreende do item 9 da exposição de motivos do Código Penal Militar, trata-se de medida de
política criminal, destaco:
“9. Medida de política criminal de largo alcance é a introdução da suspensão condicional da pena no novo direito penal militar.
Embora não seja aplicável em casos que atingem gravemente a ordem e a disciplina militares, a sua aceitação no novo Código
se fazia urgente. Ao caráter repressivo da pena imputa-se acrescentar o princípio utilitário da recuperação do criminoso, sem,
todavia, lhe executar a pena. Este princípio da recuperação já era, aliás, reconhecido no direito vigente, através de instituto do
livramento condicional. O sursis, agora adotado no Projeto, longe de ferir o princípio de disciplina, essencial às Forças
Armadas virá estimulá-lo, pela obrigação da conduta exemplar do beneficiado pelo referido instituto.”
(ASSIS, Jorge Cesar de. Comentários ao Código Penal Militar. JuruaDoc. 200.5061.0583.8118. Disponível
em: <<https:// https://www.juruadocs.com/legislacao/idx/7765-comentarios-ao-codigo-penal-militar>>).
Portanto, o sursis não tem natureza sancionatória, não é uma pena, mas uma questão de política criminal cuja
função é afastar o apenado do encarceramento, do mesmo modo que as causas impeditivas elencadas no art. 8º. Por esse
motivo, não pode ensejar que o sursitário tenha a punibilidade extinta pelo indulto.
Nunca é demais destacar que esta Corte é assente no entendimento de que o período de prova do sursis não
pode ser computado como tempo de cumprimento de pena, in verbis:
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NEGATIVA DE CONCESSÃO DE INDULTO. REQUISITO OBJETIVO DE
CUMPRIMENTO PARCIAL DE PENA. INEXISTÊNCIA. SURSIS. NATUREZA JURÍDICA NÃO SANCIONATÓRIA. PERÍODO
DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. O sursis não ostenta a categorização jurídica de pena, mas de medida de política criminal.
Descabe confundir o tempo alusivo ao período de prova exigido para a concessão desse benefício, com o requisito temporal
relativo ao cumprimento parcial da pena, com o fito de se habilitar ao benefício do indulto natalino e, consectariamente, obter a
extinção da punibilidade. O sursis é apenas opção de política criminal compatível com a Constituição Federal de 1988.
Destarte, tratando-se de institutos penais diversos, não cabe ter como tempo de cumprimento da pena para fins de indulto o
período de prova exigido para a suspensão condicional da execução da pena. A pretensão de extinção da punibilidade, pela
concessão do indulto natalino, não encontra suporte nas regras contidas no normativo presidencial. Inexistência de ofensa aos
princípios da proporcionalidade, isonomia, individualização da pena e dignidade da pessoa humana. Recurso da Defesa
desprovido. Decisão unânime.”
(Superior Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 0000109-80.2017.7.01.0201. Relator:
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO. Data de Julgamento: 03/10/2017. Data de Publicação: 13/10/2017).
Como o recorrente já foi beneficiado com a suspensão condicional da pena, cuja finalidade, volto a frisar, é
privar o condenado do cárcere, a concessão do indulto, que também tem por finalidade o esvaziamento do sistema
carcerário, resultaria em evidente bis in idem.
Em relação aos decretos editados nos anos anteriores, ressalta-se que, se o período de cumprimento do sursis
não era computado como interstício mínimo de cumprimento da pena para a aplicação do indulto, obviamente por não ser
considerado “pena”, a não exigência de tempo mínimo de cumprimento de pena no atual Decreto nº 11.302/2022 não
permite inferir que o sursitário esteja “cumprindo qualquer pena” durante o período de prova.
Quanto ao argumento de que seria injusto que o sentenciado, no gozo do sursis em razão de uma condenação
a pena restritiva de liberdade inferior a 2 (dois) anos, não tivesse seu direito ao indulto reconhecido enquanto um
condenado a pena superior a 2 (dois) anos o teria, é de se registrar que, ao tempo em que se exigia cumprimento de tempo
mínimo de execução da pena, essa situação já era comum e nunca foi considerada injusta ou desproporcional.
Tais argumentações, no caso, limitavam-se tão somente à não caracterização do sursis como pena. Nessa
esteira, também entendeu o Ministro-Relator do RSE 7000134-12.2023.7.00.0000, Leonardo Puntel, in verbis:
“[...]
7000434-71.2023.7.00.0000
40001355276 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Destarte, considerando o caráter de política criminal do sursis concedido, beneficiar o Recorrente uma segunda vez com outro
instituto também de politica criminal que traz em si a mesma finalidade (evitar o encarceramento) traz como consequência o
esvaziamento desta política, pois há uma relação de causa e efeito entre encarceramento e a concessão do sursis e também do
indulto.
[...]
Frisa-se, ademais, que a aplicação literal e destemperada do art. 5º do Decreto provocará o esvaziamento de quase totalidade
das condenações impostas pela Justiça Militar da União, pois a maioria dos tipos penais nos quais são incursionados os
acusados possuem penas máximas abstratamente previstas não superiores a 5 (cinco) anos, o que poderá acarretar
consequências negativas para o seio castrense e para a sociedade em geral em face da inevitável sensação de impunidade.
[...]”
(Trecho do voto do Ministro-Relator lançado no RSE 7000134-12.2023.7.00.0000).
Por fim, cumpre destacar que o art. 13 demonstra que o Decreto é voltado aos condenados em cumprimento
de pena privativa de liberdade, destaco:
Art. 13. A autoridade que detiver a custódia dos presos ou os órgãos da execução penal previstos no art. 61 da Lei nº 7.210, de
1984, encaminharão à Defensoria Pública, ao Ministério Público, ao Conselho Penitenciário e ao juízo da execução,
preferencialmente por meio digital, na forma estabelecida pela alínea f do inciso I do caput do art. 4º da Lei nº 12.714, de 14 de
setembro de 2012, a lista das pessoas que satisfaçam os requisitos necessários para a concessão do indulto natalino de que trata
este Decreto.
Não é demais frisar que o Decreto Presidencial nº 11.302/2022, especificamente na redação destinada ao art.
5º, contraria os princípios constitucionais da hierarquia e da disciplina, nos quais se sustentam as Forças Armadas, ao
menos nos processos julgados pela Justiça Militar Federal. A considerar a literalidade do dispositivo, implicar-se-á o
esvaziamento de quase totalidade das condenações impostas por esse ramo especializado do Poder Judiciário, cujas penas
máximas abstratamente previstas, via de regra, não ultrapassam o limite de 5 (cinco) anos, sem contar as consequências
desastrosas que trariam para tropa em face da inevitável sensação de impunidade.
Diante do exposto, e superada a preliminar de inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto Presidencial nº
11.302, de 22 de dezembro de 2022, voto no sentido de conhecer e de prover o recurso interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR, para, reformando a Decisão hostilizada, afastar a concessão do indulto natalino e determinar o
prosseguimento da execução da sentença, nos autos do Processo de Execução Penal nº 7000009-13.2021.7.01.0103, no
Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), referente a PEDRO JUNIOR BORBA PAZ, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Brasília, 18 de setembro de 2023.
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência
da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001355276v5 e do código CRC 3795c9ca.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 2/10/2023, às 22:47:24
7000434-71.2023.7.00.0000
40001355276 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR